Tribunal: TJMT
Processo: 0011326-12.2016.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011326-12.2016.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALEX SANTOS DA SILVA - CPF: 706.934.381-77 (AGRAVADO), MARCELO ALVES DE SOUZA - CPF: 781.734.181-87 (ADVOGADO), SIRLEIA CARLOS DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 021.912.221-02 (AGRAVADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), SIRLEIA CARLOS DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 021.912.221-02 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS JUNTADOS AOS AUTOS – MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR O
DECISUM
HOSTILIZADO - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Devidamente fundamentados os motivos que levaram à constatação do nexo causal. Boletim de atendimento médico (ID. 29524950) corroborando com o laudo técnico (ID. 29527076), os quais levam a concluir que o Agravado foi vítima de um acidente pessoal com veículo automotor, o que lhe resultou em lesões no membro superior direito.

Do mesmo modo, fundamentadas as razões para a manutenção da verba honorária nos critérios fixados em primeira instância.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, o d
ecisum
enfrentado deve prevalecer em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º
0011326-12.2016.8.11.0002

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pela
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.
visando a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao Apelo, manteve a indenização securitária no valor de R$
R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
, além da verba honorária em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Inconformada, a Agravante alega a inaplicabilidade do julgamento monocrático, posto que não se amolda às situações constantes no artigo 932 do CPC.

Sustenta, ainda, a inexistência de nexo causal entre o acidente narrado e a invalidez apontada ao argumento de que os documentos juntados aos autos não corroboram com as assertivas do Agravado. Em vista disso, defende que não há falar em pagamento do seguro.

Por fim, aduz que o
decisum
afronta os preceitos do artigo 85, § 2.º, do CPC e que ao caso não cabe a fixação dos honorários advocatícios sob o aspecto equitativo.

Assim, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais ou a fixação da verba honorária nos preceitos do § 2.º do artigo 85 do CPC.

Sem contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo (ID. 42318957).

É o relatório.

Cuiabá, 20 de maio de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020